Tribunal: TJMT
Processo: 1017480-93.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vilson Domingos do Nascimento, em que se alega a existência de constrangimento ilegal por parte do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, consistente na decisão por meio da qual homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva.
Aduz a impetração, em síntese, a carência de fundamentação concreta na decisão impugnada, quanto aos requisitos e pressupostos previstos no art. 312 do CPP, e a possibilidade de o paciente responder ao processo em liberdade.
Além disso, relata que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis — a demonstrar, igualmente, a desnecessidade da prisão — e é portador de diabetes — circunstância que o insere no grupo de risco para o COVID-19. Por fim, assevera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.
Deste modo, busca a concessão da ordem, em liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente. No mérito, requer seja ratificada a ordem, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus (Id. 54833480).
Anexou documentos (Ids. 54833486/54833499).
É a síntese do necessário.
Decido.
De acordo com o sedimentado entendimento do STF, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Da análise preliminar, verifico que o inconformismo não prospera.
Dos documentos que instruem o feito, verifico que o Magistrado a quo decretou a prisão preventiva em pronunciamento judicial que, além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) do delito, contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, a meu ver, os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 37112199), o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de Furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4o, incisos II e IV, do CP.
Segundo consta no boletim de ocorrência (Id. 54833484), na manhã do dia 17.8.2020 o responsável pelo Auto Posto Zampa, localizado naquele município de Novo São Joaquim/MT, ao conferir as câmeras de vigilância do estabelecimento, constatou que uma bomba lavadora de automóvel havia sido furtada das dependências do local pelos ocupantes de um caminhão baú de placa identificadora CTB-0619 ou CTB-0519, o qual pernoitou no pátio do Posto.
Conforme registrado, pelas imagens analisadas foi possível visualizar que o caminhão foi manobrado de maneira a encobrir o furto, bem como que um dos ocupantes do veículo alterou o posicionamento de uma das câmeras de vigilância.
A autoridade policial foi comunicada sobre o fato delituoso e, com o auxílio dos investigadores do município contíguo de Campinápolis/MT, logrou êxito em localizar o caminhão, dentro do qual estava a res furtiva, momento em que foi dada voz de prisão em flagrante ao paciente Vilson Domingos do Nascimento e a Altair Ferreira da Costa.
Feitas essas breves considerações, da análise da decisão atacada, observo que o Magistrado a quo consignou que a necessidade da segregação preventiva para a garantia da ordem pública foi extraída das informações de que ambos os autuados possuem antecedentes criminais por outros delitos, fato que foi por eles confirmado.
Em consulta ao Sistema Primus deste eg. Tribunal, verifico que o paciente foi ostenta registro nos autos cód. 137258, em trâmite na Décima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, pelo delito previsto no art. 306 do CTB.
Sendo esse o quadro, a custódia foi decretada com o intuito de inibir a prática delitiva.
Insta salientar, quanto ao ponto, que “(...) O risco efetivo de reiteração delitiva, por si só, justifica a necessidade da medida constritiva. (TJ-MT - HC: 10045241620188110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 23/05/2018, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/05/2018).
Outrossim, o Magistrado de instância singela assinalou que a inexistência de vínculo dos autuados com aquela comarca evidenciava possibilidade concreta de fuga, que se revelou pela nuances do evento praticado, a evidenciar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal.
De fato, quanto às nuances da conduta delitiva, não se pode ignorar o modus operandi empregado, com o pernoite no estabelecimento vitimado, além do furto de bomba lavadora de automóvel avaliada em, aproximadamente, R$10.000,00 (dez mil reais).
De mais a mais, ressalto que a análise a respeito da negativa de autoria é questão que não pode ser dirimida em habeas corpus, por demandar o exame aprofundado de provas, vedado na via sumária eleita.
Dito de outro modo, “o decreto de prisão preventiva não exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes dessa e prova da materialidade” (STJ - RHC: 107989 PR 2019/0033906-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2019).
Dessarte, verificado que o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, não há como se reconhecer, nesta limitada análise, a desnecessidade da custódia, menos ainda a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação.
II – Quanto à primariedade e demais predicados favoráveis, ressalvo que estes não obstam, por si sós, a manutenção da prisão cautelar quando amparada em qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, como in casu.
Nesse sentido, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
III – Finalmente, diante da aparente legalidade na constrição sofrida, revela-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes para tutelar o meio social, assegurar a aplicação da lei, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Partilhando desse entendimento, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de acautelar a ordem pública e tutelar o meio social, mostra-se inviável, ao menos na fase de cognição sumária, restituir ao paciente o pretendido status libertatis ou estabelecer medidas alternativas ao cárcere.
IV – De outra senda, ao que tudo indica, o pedido de liberdade amparado na pandemia do novo coronavírus não foi submetido ao juízo de primeira instância, de forma que qualquer pronunciamento deste Tribunal antes da manifestação do juízo a quo representaria indevida supressão de instância.
V – De mais a mais, o Impetrante apenas acostou aos autos as certidões de nascimento das filhas da paciente, documentação insuficiente para comprovar que o paciente é o único responsável pelos cuidados daquela com até 12 (doze) anos de idade incompletos.
Quanto ao pedido, aliás, ao que tudo indica, também não houve apreciação por parte do juízo de instância singela, circunstância impeditiva de qualquer manifestação deste Tribunal, sob pena de se configurar indesejável supressão de instância.
Desse modo, por não verificar, primo ictu oculi, vício algum no título judicial impugnado, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis, motivo pelo qual reputo indispensável a prévia colheita de informações para melhor elucidação do caso.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo, em seguida os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator